Tribunal: TJDFT
Processo: 0708137-58.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHAS MENORES. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM PERCENTUAL SOBRE RENDIMENTOS. ADEQUAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO EM CASO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO FORMAL. RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de alimentos ajuizada por duas menores impúberes (7 e 5 anos), representadas pelo genitor, em face da mãe, com pedido de pensão alimentícia correspondente a 100% do salário mínimo (50% para cada filha), além de metade das despesas relativas a material escolar, medicações, consultas médicas e atividades extracurriculares. A sentença julgou procedente o pedido principal para fixar alimentos definitivos no percentual de 30% dos rendimentos brutos da ré, inclusive 13o (décimo terceiro) e férias, deduzidos apenas os descontos compulsórios (IR e INSS). Ambas as partes interpuseram apelações: as autoras, buscando majoração do valor; a ré, pleiteando a redução do percentual.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o percentual de 30% fixado pela sentença atende ao binômio necessidade-possibilidade e deve ser majorado para 100% do salário mínimo, como requerido pelas autoras; (ii) avaliar se, diante do desemprego da alimentante e das suas despesas pessoais, o percentual deve ser reduzido para 20% do salário mínimo, conforme requerido pela ré.
III. Razões de decidir
3. O binômio necessidade-possibilidade orienta a fixação dos alimentos, levando-se em conta a idade das alimentandas (7 e 5 anos), suas necessidades presumidas e a responsabilidade solidária dos genitores em seu sustento.
4. Embora a genitora tenha apresentado contracheques com remuneração de R$ 1.400,00, a quebra de sigilo bancário revelou movimentações superiores à renda declarada nos anos de 2022 e 2023, sem, contudo, comprovar acúmulo patrimonial ou equivalente capacidade financeira atual.
5. A existência de desemprego formal, superveniente à fixação dos alimentos, não afasta o dever alimentar nem impede a adoção do salário mínimo como parâmetro provisório, sendo medida aceita pela jurisprudência.
6. Tendo em vista a superveniência do desemprego da ré alimentante, demonstrado pela carteira de trabalho e comprovantes de recebimento de seguro desemprego, a r. sentença deve ser reformada apenas para estabelecer que o percentual de 30% deve incidir sobre o salário-mínimo vigente, em caso de desemprego, ou sobre os rendimentos brutos da genitora, caso restabelecido emprego formal.
7. O percentual de 30% revela-se adequado à situação fática apurada, equilibrando as necessidades das menores e a atual capacidade contributiva da genitora, sem representar encargo desproporcional, inclusive diante da existência de outro filho sob seus cuidados.
IV. Dispositivo
8. Deu-se parcial provimento ao apelo das autoras e negou-se provimento ao apelo da ré.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o; 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2012081, 0703155-46.2024.8.07.0005, Rel. Fábio Eduardo Marques, j. 26/06/2025, DJe 07/07/2025; TJDFT, Acórdão 2023289, 0708523-21.2024.8.07.0010, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 17/07/2025, DJe 01/08/2025; TJDFT, Acórdão 1931865, 0715984-02.2023.8.07.0003, Rel. Fernando Habibe, j. 03/10/2024, DJe 15/10/2024.